Tribunal: TJDFT
Processo: 0713709-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0713709-31.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CIATOY BRINQUEDOS LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, CHEFE DO NÚCLEO DE PARCELAMENTO DA GERÊNCIA DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por CIATOY BRINQUEDOS LTDA. em que aponta como autoridade coatora o SECRETARIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. Diz que no dia 07/03/2019 protocolou requerimento para fins de habilitar precatórios, requerendo a compensação com seus respectivos débitos, iniciando o processo administrativo de compensação de no 20190301-31988. Argumenta que houve violação à lei complementar No. 938/17, pois 04 (quatro) lançamentos, incluídos no termo de compensação, não foram compensados com precatórios, uma vez que seus fatos gerados são posteriores à data de 25/03/15. Assevera que houve violação do art. 3o, II, “A”, da Lei Complementar no. 938/17, em cuja disposição prevê duas hipóteses distintas possíveis para a compensação da dívida, quais sejam, I – a dívida ter sido inscrita em dívida ativa; ou, II – fato gerador tenha ocorrido até 25/03/15. Alega que a não inclusão dos lançamentos pelas autoridades coatoras é fruto de uma interpretação equivocada do art. 3o, II, “A”, da lei complementar 938/2017, porquanto as autoridades entendem que as hipóteses contidas na alínea “a” são cumulativas. A impetrante fez pedido liminar inaudita altera pars, para que a autoridade coatora processe a compensação de todos os débitos inscritos em dívida ativa, conforme faculta a legislação distrital. Em despacho de id No 10352263, notifiquei a autoridade impetrada, para que prestasse as informações pertinentes. Na petição de id n.o 10706478, o distrito federal apresentou as informações, inclusive informando sobre uma possível perda de objeto do presente mandamus, tendo em vista que a dívida foi quitada no dia 19/06/2019. Em resposta, o impetrante alega má-fé da administração pública quando não se posicionou sobre a ilegalidade ventilada no mandado de segurança, e que desvirtuou a negativa de compensação para se esquivar do tema. Defendeu a intimação novamente das autoridades coatoras para que se posicionem sobre a aplicação da lei no sentido da exigência da cumulatividade ou alternatividade do dispositivo ora questionado. Requereu a total procedência do mandado de segurança, garantindo o direito de compensar todos os seus débitos inscritos em dívida ativa. Preparo em ID no 10278246. É o relatório. Decido. O mandado de segurança é ação de rito especial destinada à tutela de direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Dada a sumariedade do writ, cabe ao impetrante demonstrar o seu direito logo no arrazoado inicial, de plano e de maneira incontestável, sob pena de indeferimento liminar, medida que se impõe ao relator, “ex officio”, o que decorre da leitura dos artigos primeiro e décimo da Lei 12.096/09. Portanto, o Mandado de Segurança tem como pressupostos o direito líquido e certo do impetrante e a ilegalidade ou abuso de poder do ato impugnado. Verifico que houve perda do objeto, uma vez que o impetrante afirmou na peça inicial que 4 (quatro) lançamentos, incluídos no termo de compensação, não foram compensados com precatórios, porque seus fatos gerados são posteriores à data de 25/03/2015. Não obstante, em 19/06/2019, antes mesmo da impetração do mandado de segurança, os referidos débitos foram integralmente pagos, ocorrendo a sua extinção pelo pagamento. Com efeito, o provimento jurisdicional pleiteado resta inócuo, pois o direito líquido e certo que se visava resguardar correspondia à compensação de créditos relacionados ao Processo Administrativo de Compensação de no 20190301-31988, que, agora, faz-se inútil. No que tange ao aditamento requerido pelo impetrante, sem razão. Conforme art. 329 do NCPC, o autor só poderá aditar ou alterar o pedido, sem o consentimento do réu, até a citação, vejamos: “Art. 329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar. Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir.” Esta Corte entende da mesma forma: “DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL APÓS A CITAÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DO RÉU. meação das dívidas contraídas por ambos os conjuges. possibilidade. proveito econômico em benefício da família. ALUGUÉIS E MULTA RESCISÓRIA GERADOS APÓS A SEPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE COMUM DO CASAL ATÉ A RESCISÃO INTEGRAL DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. 1.Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de realização de determinada prova quando o que se pretende provar está comprovado nos autos. 2.Descabido o aditamento da petição inicial, quando, promovida a citação e apresentada a contestação, a parte ré não anui com o pedido de emenda. 3.Ausente a comprovação de que os empréstimos contraídos pelos cônjuges na constância do casamento foram usufruídos de forma individual, deve ser determinada a partilha dos valores devidos. 4.Enquanto não rescindido o contrato de locação firmado pelo casal e cumpridos todos os deveres anexos ao negócio, é responsabilidade de ambos os custos da locação, ainda que o cônjuge varão tenha deixado o lar comum. 5. Para haver a compensação de débitos e créditos, na forma prevista no art. 368 do Código Civil, os valores devem ser líquidos, certos e exigíveis, de forma que não dependam de qualquer apuração. 6. Apelações conhecidas, mas não providas. Preliminares rejeitadas. Unânime.” (Acórdão 1094364, 20160710057742APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/5/2018, publicado no DJE: 11/5/2018. Pág.: 447/451) Nesse diapasão, não cabe ao impetrante aditar a peça após as informações prestadas, em razão de que os pontos controvertidos do processo já foram fixados. Além disso, apenas a título de argumentação, observo que o impetrante requer no aditamento que seja feita a intimação novamente das autoridades coatoras para que se posicionem sobre a aplicação da lei no sentido da exigência da cumulatividade ou alternatividade do art. 3o, II, “A”, da Lei Complementar no. 938/17. Todavia, conforme já explanado, o mandado de segurança é ação constitucional que visa proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data (artigo 1o, da Lei 12.016/2009), sendo que a pretensão do autor de que as autoridades do poder público se manifestem sobre a cumulatividade (ou não) dos requisitos – “fatos geradores posteriores a 25/03/2015” ou “inscrito em dívida ativa”, não se enquadra no conceito de direito líquido e certo. No caso, o pedido de manifestação da parte sobre determinada interpretação da lei, com a possível instauração incidental de uma fase de dilação probatória, impede que o mandado de segurança seja admitido. Em sede mandamental, os fatos alegados devem ser líquidos, evidenciados mediante prova pré-constituída, cuja produção, ainda na petição inicial, seja suficiente para tornar incontestáveis os fatos alegados. O direito líquido e certo é “aquele que concerne a fatos incontroversos, constatáveis, de plano, mediante prova literal inequívoca” (RE 269.464/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO). Portanto, o direito líquido e certo diz respeito a fatos, não se fazendo presente quando se pede a manifestação da autoridade coatora sobre determinado assunto, sobretudo quando tal manifestação se afasta dos pedidos feitos na inicial. Ressalta-se que o pedido de compensação feito na inicial se mostrava possível no writ, por se tratar de matéria objetiva (os créditos devem ou não devem ser compensados?). Todavia, o pedido incidental, sem efetividade prática no contexto dos autos, para que a parte impetrada se manifeste sobre determinado tema discutido no processo, não se mostra aceitável no mandado de segurança, pois se distancia do conceito de direito líquido e certo, na medida em que foge à análise dos fatos postos na inicial do writ, qual seja a compensação dos débitos inscritos em dívida ativa. Pelo exposto, havendo o superveniente desaparecimento do interesse de agir, pela perda do objeto do presente writ, JULGO extinto o processo sem exame do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, e art. 6o, § 5o, da Lei n° 12.016/09. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019 17:39:39. ROBSON BARBOSA Desembargador